Tribunal: TJDFT
Processo: 20190020029930UNJ
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2019-09-12
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AMICUS CURIAE. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CARGA HORÁRIA. CARGO EM COMISSÃO. CÁLCULO PROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE.
1 – Amicus Curiae– Aplica-se ao incidente de uniformização de jurisprudência previsto no art. 18 da Lei n. 12.153/2209 o disposto no art. 983 do CPC, no ponto que admite a participação de pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, observando-se, no procedimento, os critérios do art. 2o. da Lei n. 9.099/1995.
2 – Divergência entre Turmas. O pedido de uniformização de jurisprudência tem como pressuposto a ocorrência de divergência entre turmas recursais. Não se exige que tal divergência seja veiculada por decisão com trânsito em julgado.
3 – Procuradores do Distrito Federal. Carga horária semanal. Tese: Em razão da natureza das atribuições do cargo de Procurador do Distrito Federal, a princípio, incompatíveis com o controle de jornada de trabalho, das regras próprias da atividade, previstas no Estatuto da Advocacia (Lei n. 8906/1994), e da ausência de lei especial ou de norma regulamentar que discipline o horário de trabalho, a referida carreira não se enquadra no regime de trabalho de 30 horas semanais de que trata o art. 57 da Lei n. 840/2011. Em conseqüência, não é possível o cálculo proporcional de remuneração em razão do exercício de cargos em comissão com fundamento no art. 58 da mesma Lei.”